Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, em que a Embargante/Agravada pleiteia a correção de alegada omissão.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. 3.1. No acórdão embargado, não há a alegada omissão, pois foram devidamente analisados os fundamentos do agravo de instrumento e os constantes das contrarrazões, notadamente sobre a inocorrência da prevenção da 2a Turma Cível do TJDFT para julgamento do recurso. 3.2. O Juízo a quo deixou claro que existem diversos procedimentos executivos decorrentes da mesma sentença. 3.3. Se estão todos submetidos ao crivo do mesmo Juízo, isso se deve à especialização da Vara pela matéria, o que, no entanto, não implica na prevenção de uma mesma Turma do TJDFT para julgar todos os recursos interpostos nos procedimentos executivos.
4. Destacou-se no acórdão que o julgamento proferido na ADPF 949 é recente (setembro/2023) e, nele, reconheceu-se que a NOVACAP se submete ao pagamento por meio de precatório. 4.1. O julgamento da ADPF é posterior à alegada aprovação da política de distribuição de lucros pela NOVACAP. 4.2. Apesar de pendente julgamento de embargos de declaração na ADPF, sabe-se que este recurso não possui efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), aplicando-se, então, desde já, o entendimento proferido na ADPF 949. 4.3. Por tal razão, também não prospera o argumento de violação ao art. 10, §1o, da Lei 9.882/1.999.
5. A Embargante carece de qualquer respaldo para pleitear que lhe seja feito o depósito judicial de complementação de indenização (Tema 865 do STJ), pois ainda não foi definitivamente decidida na origem sua legitimidade no feito, tampouco arguiu perante o Juízo a quo a aplicabilidade do Tema 865 do STF ao seu favor, de modo que qualquer decisão a respeito por este Tribunal implicaria em supressão de instância.
6. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.